Tribunal: CARF
Processo: 19679.721491/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721491/2019-08
ACÓRDÃO
2002-008.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SKANSKA BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/08/2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DO
CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, mediante a exibição de todos os
documentos hábeis a comprovar a regularidade e a exatidão dos valores
requeridos a título de restituição.
PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. ANÁLISE DOS
FATOS
E
CIRCUNSTÂNCIAS
CONSTANTES
DOS
AUTOS.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. A
valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada
de forma livre por parte da autoridade julgadora, sendo que a conversão do
julgamento em diligências deve ser realizada apenas com o escopo de
complementar ou de se obter esclarecimentos sobre as provas que já foram
trazidas aos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Sala de Sessões, em 4 de julho de 2024.

Fl. 68323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721491/2019-08
2
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUZA SÁTELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André Barros
de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura e
Marcelo de Souza Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedidos de restituição de contribuições sociais, realizadas por meio de
diversos PER/DCOMP de fls. 02 a 525, tendo como fundamento a declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV, do artigo 22 da Lei no 8.212/91.
Os pedidos referem-se ao período compreendido entre as competências 04/2013 e
08/2015, da matriz e de diversas filiais da recorrente, e totalizam o valor de R$ 1.527.582,30 (um
milhão, quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta centavos). Registre-
se que os pedidos estão relacionados na planilha de fls. 67.221 a 67.224.
A Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório Previdenciário –
Superintendência da Receita Federal do Brasil na 8a Região Fiscal proferiu o Despacho Decisório
(DD) no 0142/2020, de fls. 67.220 a 67.230, por meio do qual foi indeferida a restituição pleiteada.
Colha-se alguns trechos do decisório mencionado:
6. A empresa solicita a restituição de valores referente à contribuição de 15% sobre
o valor bruto da nota fiscal, referente a cooperativas de trabalho, em cumprimento
ao art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei n 9.876/99,
posteriormente suspensa pela Resolução do Senado Federal SF no 10 de
30/03/2016.
(...)
7. O Contribuinte foi intimado apresentar documentação para corroborar as
informações prestadas nos PERDCOMPS e justificar as compensações em
competências posteriores.
8. A análise verificou em algumas competências, discrepâncias entre os valores
solicitados de restituição dos valores informados em como pagos a de cooperativa
Fl. 68324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721491/2019-08
3
de trabalho nas GFIP originais, esses valores serão glosados nos valores a restituir,
conforme tabela abaixo:
Neste ponto a decisão apresenta planilha apontando divergência em algumas
competências e referente a duas filiais. Segue a decisão:
9. Nos sistemas da Receita Federal do Brasil não constam GFIPs retificadoras
excluindo a informação de Valor pago à Cooperativa de Trabalho, para os
estabelecimentos 02.154.943/0017-61 e 02.154.943/0022-29, na competência
03/2014. A empresa foi questionada quanto a ausência de retificadora nos
sistemas, na Intimação Fiscal 02, às fls. 67141 a 67152, no seu item 2. Como
resposta, a empresa anexou GFIP dos estabelecimentos acima mencionados e
Protocolo de envio de arquivos da Conectividade Social. O número de arquivo das
GFIPS anexadas no processo tem como número de controle - NRA
Ai9rfOS8im90000-9, às fls. 67206 a 67209, e o do número de controle do protocolo
NRA CGwhAxD41ks00000, à fl. 67210, esses números não correspondem entre si.
Por haver discrepância entre os números de arquivo informados nas GFIP e o
número de arquivo no protocolo da Conectividade Social, não se pode atestar que
os arquivos das GFIPs anexadas no processo foram efetivamente enviados. Sendo
assim, essa competência nesses estabelecimentos acima citados, não será
considerada.
10. As compensações não foram inteiramente justificadas pois o contribuinte alega
que todos os valores de compensações derivam da desoneração da folha de
pagamentos, conforme Resposta à Intimação, às fls. 67187 e 67188. Entretanto,
esses valores são maiores que aos valores de 20% empresa correspondentes à
desoneração. Sendo assim, os valores excedentes aos 20% empresa apurados na
tabela II serão deduzidos dos pedidos de restituição por falta de liquidez e certeza
pois podem já ter sido aproveitados nessas compensações.
11. A empresa utiliza o CNAE 4292-8/02. A partir de janeiro de 2014, a empresa
passou a ser beneficiada com a desoneração da folha de pagamento, de acordo
com o disposto no art.7o, VII a Lei 12.546/2011, que incluiu as empresas de
construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431
da CNAE 2.0. No ano de 2013 a empresa não se beneficiaria da desoneração de
folha de pagamento. O cálculo de valores de desoneração está detalhados em
tabela anexa.
12. A análise considerou os valores de 20% de empresa correspondentes à
desoneração, sobras de retenção informadas em GFIP para o ano de 2013 e utilizou
como base a planilha de justificativas apresentada pela empresa, assim temos:
Também aqui a decisão apresenta planilha apontando valores utilizados nas
compensações que não foram devidamente justificados, para concluir da seguinte forma:
13. Tendo em vista o acima informado, resta concluir que a falta de liquidez e
certeza do crédito pleiteado e o consequente indeferimento do pedido de
restituição.
Fl. 68325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721491/2019-08
4
DECISÃO
No uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
previstas no art. 6o, I, "b" da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no
11.457/2007, e na competência conferida pelo art. 117 do Decreto no 7.574/2011,
com redação dada pelo Decreto no 8.853, de 22 de setembro de 2016, e, também,
pelo art. 117 da IN RFB no 1.717/2017, bem como na competência contida no art.
2o da Portaria no 1.453, de 29 de setembro de 2016, INDEFIRO OS PEDIDOS DE
RESTITUIÇÃO PLEITEADOS, listados na PLANILHA I no valor de R$ 1.527.582,30 (Um
milhão quinhentos e vinte e sete mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta
centavos).
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls.67.248 a 67.253,
fazendo juntar na oportunidade dois arquivos não pagináveis e sustentando que (parte extraída do
relatório da DRJ):
Dos fatos:
3.1. Consigna que, no exercício de seus objetivos, recolheria contribuições
previdenciárias patronais, tendo verificado inúmeros recolhimentos realizados a
maior, conforme PER/DCOMP’s descritos no Despacho Decisório.
3.2. Informa que, por meio do presente processo, teriam sido requeridas as
restituições de valores recolhidos referentes à contribuição de 15% sobre o valor
bruto das notas fiscais emitidas por cooperativas de trabalho, conforme preveria a
Resolução do Senado Federal no 10, de 30/03/2016, de competências
compreendidas entre 04/2013 e 08/2015, no valor de R$ 1.527.582,30.
3.3. Menciona que, no exercício de suas atribuições, a Auditora Fiscal responsável
pela análise dos PER/DCOMP’s, lhe teria intimado para apresentação de
documentos, o que teria sido devidamente atendido.
3.4. Relata que, por meio do Despacho Decisório, os pedidos de restituição
apresentados por ela teriam sido indeferidos.
3.5. Afirma que, em que pese a identificação pela Auditora Fiscal de supostos
equívocos nos documentos correspondentes a valores requeridos em
determinadas competências e a informação no relatório de que apenas essas
competências seriam glosadas, sua conclusão teria sido pelo indeferimento total
da restituição pleiteada, mesmo não tendo sido apontadas quaisquer
irregularidades nos documentos que teriam corroborado a maior parte das
competências envolvidas.
3.6. Para a impugnante, as conclusões fiscais não mereceriam prosperar, conforme
demonstrado a seguir.
Da alegação de incorreção do indeferimento total dos pedidos de restituição:
3.7. Registra que, conforme acentuado, os pedidos de restituição apresentados
teriam sido indeferidos em razão de supostas inconsistências em PER/DCOMP’s
Fl. 68326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721491/2019-08
5
referentes a 6 (seis) competências e sob pretenso argumento de que teria
indevidamente considerada a desoneração da folha de pagamento na competência
de 2013 para apuração de valores a serem restituídos, tendo a Auditora, diante
disso, inadmitido quaisquer das restituições requeridas, mesmo que parcialmente.
3.8. Segundo a empresa, a análise realizada pela Auditora Fiscal teria pressuposto
ausência de certeza e liquidez do crédito com base em discrepâncias encontradas
em 6 (seis) GFIP’s, bem como que todos os valores requeridos se refeririam à
desoneração da folha de pagamentos, o que lhe teria conduzido a um equívoco no
indeferimento total da restituição e no cálculo dos valores em tese devidos por ela.
3.9. Assevera que o trabalho fiscal não poderia pressupor a ausência de certeza e
liquidez de todos os PER/DCOMP’s apresentados, com base em supostos equívocos
encontrados em uma ínfima minoria de documentos fiscais, os quais, nos termos
da tabela apresentada no Despacho Decisório, representariam uma diferença
apurada de R$ 13.471,14 em um universo de restituição pleiteada de R$
1.527.582,30.
3.10. Entende que teria havido acentuado rigor, sendo que a própria Auditora, ao
apontar as inconsistências verificadas em seu relatório, informaria que "... esses
valores serão glosados nos valores a restituir...", de modo que sua conclusão pelo
indeferimento total do pedido teria sido contraditória com tal colocação, haja vista
a idoneidade dos documentos que teriam subsidiado o restante dos pedidos e a
ausência de quaisquer inconsistências apontadas em relação aos mesmos.
3.11. No mesmo sentido, consigna que, no que tange à desoneração da folha, não
obstante a Auditora ter reconhecido que "A partir de janeiro de 2014, a empresa
passou a ser beneficiada com a desoneração da folha de pagamento...", a
restituição pleiteada teria sido integralmente inadmitida, com base exclusivamente
em suposta ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado, em que pese o
equívoco ter sido apontado apenas na apuração referente a competência de 2013,
quando em tese não se deveria ter sido aplicada a desoneração.
3.12. Por estas razões, requer a impugnante que seja revisto o procedimento fiscal,
de modo a glosar apenas parcialmente a restituição pleiteada, de acordo com as
inconsistências específicas em tese apontadas, bem como considerando os
esclarecimentos que passaria a expor a seguir, em relação ao suposto valor não
justificado.
Da alegação de indevida desconsideração das retenções:
3.13. Explica, inicialmente, que os pedidos de restituição seriam realizados por
meio de PER/DCOMP’s, os quais não lhe permitiriam individualizar valores ou
inserir descrição clara acerca da composição das restituições requeridas, sendo
preenchido, em um único campo, o valor total da restituição requerida em cada
PER/DCOMP.
3.14. Menciona que, no caso, apesar da desoneração da folha não ser aplicável na
competência de 2013, único argumento utilizado pela Auditora para o
Fl. 68327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721491/2019-08
6
indeferimento, também teria utilizado saldos de Contribuições para o INSS retidas
sobre notas fiscais de prestações de serviços e não compensadas em competências
anteriores.
3.15. Registra, também, que a desoneração da folha que, conforme apontado pela
Auditora, só seria cabível a partir das competências de 2014, teria sido de fato
considerada por ela apenas a partir da competência 01/2014.
3.16. Faz referência, em seguida, à Planilha 1 – anexa, na qual estaria demonstrado
o valor relativo às retenções desconsideradas pelo trabalho da Auditora Fiscal.
3.17. Segundo ela, o indeferimento total da restituição feriria de morte o seu direito
de utilizar saldos credores de retenções de notas fiscais para pagamento das
contribuições previdenciárias devidas.
3.18. Informa que as referidas retenções poderiam ser identificadas e comprovadas
por meio da análise das Guias da Previdência Social ("GPS") com Código de Receita
2631 (Planilha 2 – anexa), bem como pelas Notas Fiscais e documentos
apresentadas
em
atenção
ao
TDPF
no
08.1.80.00-2019-00171-4
(fls.
66.762/67.140).
3.19. Cita os artigos 30 e 30-A da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, que
instituiu normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
3.20. E finaliza, afirmando que seria inequívoco e incontroverso o seu direito à
compensação ou restituição dos valores referentes à retenção de contribuições
previdenciárias, de modo que o Despacho Decisório mereceria reparo, para admitir
a restituição requerida por ela, referente ao saldo das retenções sobre notas fiscais
de serviços prestados, não compensado nas respectivas competências,
desconsiderados pela Auditora Fiscal na apuração de valores não justificados de
compensação.
Dos pedidos:
3.21. Por todo o exposto, requer que o Despacho Decisório seja reformado para
que sejam deferidos, ainda que parcialmente (excluindo apenas as competências e
os CNPJ’s em que foram apontadas inconsistências), os Pedidos de Restituição
apresentados, tendo em vista a certeza e liquidez dos créditos e, ainda, a
idoneidade dos documentos apresentados.
Constam, às fls. 67.256 a 67.260, termos de apensação, segundo os quais, em
08/09/2021, foram apensados ao presente os processos nos 10183.742284/2021-09,
10730.738763/2021-79, 10735.729244/2021-70, 10940.726833/2021-71 e 11065.738852/2021-
78. Apesar de cada processo referir-se a uma das filiais da empresa, tanto a Equipe Regional de
Reconhecimento de Direito Creditório Previdenciário, quanto a DRJ, julgaram os pedidos de
restituição e a lide neste processo principal.
Fl. 68328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721491/2019-08
7
A DRJ, por sua vez, indeferiu a manifestação de inconformidade lançando os
seguintes fundamentos:
7.3. É de se destacar, aqui, que, conforme o art. 170 do Código Tributário Nacional
(CTN), o direito à compensação do crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública pressupõe certeza e liquidez, sendo este extensivo, por analogia, aos
créditos objeto de pedido de restituição.
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
(...)
(grifos nossos)
7.4. Cabe informar, ademais, que a verificação da liquidez e certeza do valor
solicitado em restituição, depende, ainda, do exame das compensações realizadas
em competências posteriores ao período objeto do pedido de restituição, uma vez
que já pode ter havido a sua utilização pelo contribuinte.
(...)
7.12. Cumpre esclarecer, no caso, que, ao contrário do que afirma a manifestante,
o indeferimento das restituições pleiteadas por ela, no valor originário de R$
1.527.582,30, relativas a competências de 04/2013 a 08/2015, que são objeto deste
processo, não se deu apenas com base em inconsistências/discrepâncias
encontradas em PER/DCOMP’s e GFIP’s referentes a 6 (seis) competências e em
equívoco constatado referente à informação quanto à desoneração da folha de
pagamento em 2013, merecendo destaque o seguinte fato, mencionado, pela
fiscalização, no Despacho Decisório: que as compensações declaradas em GFIP em
competências posteriores àquelas objeto de restituição não foram inteiramente
justificadas pela empresa, estando os valores não justificados de compensação
discriminados na Planilha II, de fls. 67.226 a 67.228, totalizando R$ 11.660.149,68.
7.13. Note-se que, havendo compensações posteriores ao período objeto do
pedido de restituição, deveria ser comprovado que os créditos utilizados para essas
compensações não foram os valores objeto do pedido de restituição, referentes à
contribuição de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto das notas fiscais
emitidas por cooperativas de trabalho, o que não foi feito, aqui, pelo contribuinte
em questão.
7.14. Cabe salientar, no caso, que a empresa não logrou comprovar, por meio dos
documentos juntados e/ou mencionados por ela na manifestação de
inconformidade, quais sejam a Planilha1.RETENCAO.xlsx e a Planilha2.GPS.xlsx
(anexados como arquivos não-pagináveis, conforme termo de fl. 67.254), e as
cópias de Notas Fiscais, de fls. 66.762 a 67.140, a sua afirmação de que existiriam
Fl. 68329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721491/2019-08
8
saldos de retenções sobre notas fiscais de serviços prestados, não compensados
nas respectivas competências, que teriam sido incorretamente desconsiderados
pela Auditora Fiscal na apuração de valores não justificados de compensação.
(...)
7.18. É de se destacar, aqui, que apenas as planilhas apresentadas pela empresa,
em sua manifestação de inconformidade, e os documentos que já haviam sido
fornecidos por ela à fiscalização, não são hábeis e suficientes para demonstrar a
liquidez e certeza do crédito, para comprovar que faz jus à restituição pleiteada,
permanecendo, no caso, a situação relatada no Despacho Decisório de existência
de compensações posteriores ao período objeto do pedido de restituição não
justificadas.
(...)
7.20. Deste modo, sendo realizada a apreciação dos argumentos e dos documentos
apresentados pela empresa, em sua manifestação de inconformidade, e
considerando o disposto na legislação supra mencionada, não há como se atender,
aqui, o seu pedido no sentido de reforma do Despacho Decisório, e de deferimento
do pedido de restituição, não restando comprovada, no caso, a certeza e a liquidez
do crédito.
Conclusão:
8. Ante o exposto, voto no sentido de considerar a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE, mantendo o Despacho Decisório no
0142/2020 – Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório
Previdenciário – Superintendência da Receita Federal do Brasil na 8a Região Fiscal,
de fls. 67.220 a 67.230, que indeferiu o pedido de restituição de contribuições
previdenciárias.
Devidamente notificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário em que aduz
os mesmos apontamentos quando da apresentação da manifestação de inconformidade,
sustentando que:
a) “os pedidos de restituição apresentados foram indeferidos em razão de supostas
inconsistências em PER/DCOMPs referentes a 6(seis) competências e sob o
pretenso argumento de a recorrente ter indevidamente considerado a
desoneração da folha de pagamento na competência de 2013 para apuração de
valores a serem restituídos e que tais valores não teriam justificativas” (fl.
67.305);
b) “o trabalho fiscal não pode pressupor a ausência de certeza e liquidez de todos
os PER/DCOMPs apresentados, com base em supostos equívocos encontrados
em uma ínfima minoria de documentos fiscais, os quais, nos termos da tabela
apresentada no Despacho Decisório, representam uma diferença apurada de R$
13.471,14 (treze mil, quatrocentos e setenta e um reais e quatorze centavos) em
Fl. 68330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721491/2019-08
9
um universo de restituição pleiteada de R$ 1.527.582,30 (um milhão quinhentos
e vinte e sete mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)” (fl. 67.305);
c) a base da fundamentação estaria errada, pois teria considerado que não há
direito à restituição de retenção que não esteja declarada em GFIP e que deveria
estar declarada em nota fiscal, fatura ou recibo de prestação;
d) teria havido um correlacionamento arbitrário e equivocado de duas contribuições
de naturezas totalmente distintas, a do pedido de restituição e que teria sido
objeto de compensação;
e) o sistema PER/DCOMP não permitiria a individualização de valores ou a descrição
quanto a composição das restituições; e
f) a fiscalização teria ignorado por completo a documentação apresentada, em
especial o esclarecimento da origem das compensações, quais sejam a
desoneração da folha e a retenção de 11% por cessão de mão de obra.
Requer, ao final, o seguinte:
a) seja o processo convertido em diligência, com a finalidade de analisar
corretamente os documentos e informações apresentados à fiscalização e, via de
consequência, a certeza e liquidez dos pedidos de restituição e das compensações
objeto do trabalho fiscal;
b) Por efeito lógico, o provimento do presente Recurso Voluntário, com o
consequente deferimento dos pedidos de restituição.
Os autos, por força de decisão judicial liminar proferida em sede de mandado de
segurança tombados sob o no 1038705-30.2024.4.01.3400, em trâmite perante a 6a Vara Federal
da Seção Judiciária do Distrito Federal, foram distribuídos e este relator e determinada que se
procedesse a apreciação do feito administrativo tributário no prazo de 30 dias.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
Fl. 68331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721491/2019-08
10
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
O Código Tributário Nacional, em seu art. 170, define que a realização de
compensações e, consequentemente, pedidos de restituição, somente serão autorizados mediante
a comprovação da certeza e liquidez dos créditos tributários pagos a maior ou indevidamente.
No caso em apreço os créditos objeto dos pedidos de restituição decorrem da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal do inciso IV, do artigo 22 da Lei no
8.212/91. Quanto ao direito a pleitear compensação/restituição de créditos decorrente da
declaração de inconstitucionalidade apontada não há dúvidas. No entanto, quanto à certeza e
liquidez, que definem o real montante a que tem direito o contribuinte, estas não restaram
comprovadas.
E foi exatamente neste ponto que a decisão da DRJ se fundamentou para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada. Aduz a DRJ:
7.4. Cabe informar, ademais, que a verificação da liquidez e certeza do valor
solicitado em restituição, depende, ainda, do exame das compensações realizadas
em competências posteriores ao período objeto do pedido de restituição, uma vez
que já pode ter havido a sua utilização pelo contribuinte.

Analisando o recurso voluntário que hora se julga, verifica-se que o recorrente quer
fazer crer que o indeferimento da restituição teria sido errado por dois pontos: (a) que as
inconsistências apontadas pela Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório
Previdenciário teriam sido ínfimas frente ao total do pedido; (b) e que teria havido a comprovação
da origem dos créditos utilizados nas compensações uma vez que decorreriam da desoneração da
folha e da retenção de 11% por cessão de mão de obra.
Veja o que diz a DRJ:
7.12. Cumpre esclarecer, no caso, que, ao contrário do que afirma a manifestante,
o indeferimento das restituições pleiteadas por ela, no valor originário de R$
1.527.582,30, relativas a competências de 04/2013 a 08/2015, que são objeto deste
processo, não se deu apenas com base em inconsistências/discrepâncias
encontradas em PER/DCOMP’s e GFIP’s referentes a 6 (seis) competências e em
equívoco constatado referente à informação quanto à desoneração da folha de
pagamento em 2013, merecendo destaque o seguinte fato, mencionado, pela
fiscalização, no Despacho Decisório: que as compensações declaradas em GFIP em
competências posteriores àquelas objeto de restituição não foram inteiramente
justificadas pela empresa, estando os valores não justificados de compensação
discriminados na Planilha II, de fls. 67.226 a 67.228, totalizando R$ 11.660.149,68.
7.13. Note-se que, havendo compensações posteriores ao período objeto do
pedido de restituição, deveria ser comprovado que os créditos utilizados para essas
compensações não foram os valores objeto do pedido de restituição, referentes à
Fl. 68332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721491/2019-08
11
contribuição de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto das notas fiscais
emitidas por cooperativas de trabalho, o que não foi feito, aqui, pelo contribuinte
em questão.
7.14. Cabe salientar, no caso, que a empresa não logrou comprovar, por meio dos
documentos juntados e/ou mencionados por ela na manifestação de
inconformidade, quais sejam a Planilha1.RETENCAO.xlsx e a Planilha2.GPS.xlsx
(anexados como arquivos não-pagináveis, conforme termo de fl. 67.254), e as
cópias de Notas Fiscais, de fls. 66.762 a 67.140, a sua afirmação de que existiriam
saldos de retenções sobre notas fiscais de serviços prestados, não compensados
nas respectivas competências, que teriam sido incorretamente desconsiderados
pela Auditora Fiscal na apuração de valores não justificados de compensação.
(...)
7.18. É de se destacar, aqui, que apenas as planilhas apresentadas pela empresa,
em sua manifestação de inconformidade, e os documentos que já haviam sido
fornecidos por ela à fiscalização, não são hábeis e suficientes para demonstrar a
liquidez e certeza do crédito, para comprovar que faz jus à restituição pleiteada,
permanecendo, no caso, a situação relatada no Despacho Decisório de existência
de compensações posteriores ao período objeto do pedido de restituição não
justificadas.
(...)
7.20. Deste modo, sendo realizada a apreciação dos argumentos e dos documentos
apresentados pela empresa, em sua manifestação de inconformidade, e
considerando o disposto na legislação supra mencionada, não há como se atender,
aqui, o seu pedido no sentido de reforma do Despacho Decisório, e de deferimento
do pedido de restituição, não restando comprovada, no caso, a certeza e a liquidez
do crédito.
Conclusão:
8. Ante o exposto, voto no sentido de considerar a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE, mantendo o Despacho Decisório no
0142/2020 – Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório
Previdenciário – Superintendência da Receita Federal do Brasil na 8a Região Fiscal,
de fls. 67.220 a 67.230, que indeferiu o pedido de restituição de contribuições
previdenciárias.
Diversos órgãos julgadores desta 2a Seção têm se posicionado quanto à
obrigatoriedade de demonstração e comprovação da certeza e liquidez do crédito que se busca
restituir por parte do contribuinte.
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. Somente podem
ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, quando comprovada a liquidez e certeza do
creditório pleiteado, mediante a exibição de todos os documentos hábeis a
Fl. 68333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721491/2019-08
12
comprovar a regularidade e a exatidão dos valores requeridos a título de
restituição.
(Processo no 10320.721461/2018-98 / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária)

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA. Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das
provas hábeis e idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir.
Não tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu
direito, não pode ser reconhecido o direito creditório pleiteado.
(...)
(Processo no 10320.723352/2017-24 / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária)

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
(...)
(Processo no 10435.722717/2013-82 / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária)

RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. PROVA. FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
Os créditos do contribuinte sujeitam-se à comprovação da sua certeza e liquidez. A
ausência de apresentação de parte da documentação solicitada compromete a
apuração da exatidão dos valores envolvidos e constitui óbice ao deferimento do
pedido.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
(...)
(Processo no 35582.004485/2007-76 / 5a Turma Extraordinária)
Assim, inegável que o indeferimento decorreu da não comprovação, apesar de ter
sido dado várias oportunidades ao contribuinte, da certeza e liquidez dos créditos objeto dos
pedidos de restituição, em especial a ausência de demonstração e prova da origem dos créditos
utilizados em compensações, seja nas competências objeto dos autos, seja nas competências
posteriores.
Fl. 68334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721491/2019-08
13
Por tais razões entendo que o indeferimento da DRJ deve ser mantido.
PEDIDO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Requer o recorrente a conversão do feito em diligência. Entende que tal medida seria
necessária para a correta análise da documentação apresentada. Tal pleito não merece ser acolhido.
Estabelece o artigo 29 do Decreto no 70.235/72, que a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar as diligências que
entender necessárias. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo
o qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma livre.
A realização de diligência não pode substituir o dever do sujeito passivo em fazer
prova do direito alegado. Destaque-se que, ainda que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 autorize
a autoridade julgadora a determinar a realização de diligências que entender necessárias com a
finalidade de complementar ou obter esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos
autos, o fato é que o conjunto probatório constante do feito é por demais suficiente e permite que
o julgador forme sua convicção sobre as matérias que estão em litígio.
No caso, analisando as razões de decidir da DRJ, de fácil verificação que a análise da
prova, apresentada pelo recorrente, foi devidamente realizada. Em diversas oportunidades o
recorrente foi instado a comprovar a liquidez e certeza do crédito que se busca restituir, inclusive
de que o crédito não teria sido utilizado para compensação em outras competências.
Suficiente ver que o Despacho Decisório (DD) no 0142/2020 – Equipe Regional de
Reconhecimento de Direito Creditório Previdenciário – Superintendência da Receita Federal do
Brasil na 8a Região Fiscal, de fls. 67.220 a 67.230, apresenta análise, inclusive com planilha
detalhada, em que constata a falta de liquidez e certeza do crédito decorrente ausência de
demonstração da origem de créditos utilizado em compensações realizadas. Por sua vez a DRJ,
adotando os mesmos fundamentos, esclarece a análise das provas.
Por fim, cumpre esclarecer que o recorrente teve diversas oportunidades para
esclarecer a origem dos créditos utilizados nas compensações, em especial nas competências até o
dia da realização dos pedidos de restituição, e limitou-se a apresentar GFIPs juntamente com o
recurso voluntário sem, no entanto, esclarecer as inconsistências apuradas pela Equipe Regional de
Reconhecimento de Direito Creditório Previdenciário.
Com isso, a conversão do feito em diligência não se mostra necessária, o que deve
ser indeferido.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 68335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.526 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721491/2019-08
14

Fl. 68336
DF CARF MF
Original